Tribunal: TJDFT
Processo: 0720505-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720505-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VITOR HUGO FERREIRA DA SILVA IMPETRANTE: RAYANE PEREIRA SEGUNDO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado pela advogada RAYANE PEREIRA SEGUNDO em favor de VITOR HUGO FERREIRA DA SILVA, ambos qualificados, em que aponta como autoridade coatora o d. Magistrado do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santa Maria, que, nos autos do Processo n° 0702336-65.2022.8.07.0010, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 47132126). Na peça inicial (ID 47132124), a impetrante narra que o paciente foi preso no dia 04/04/2023, em razão da suposta prática do crime do artigo 147-A, §1o, inciso II, do Código Penal, e no artigo 24-A, da Lei no 11.340/06, por pelo menos cinco vezes, na forma dos artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/06. Diz que, após audiência de custódia, foi mantida a prisão preventiva. Afirma que apresentou pedido de revogação da prisão, indicando o endereço da avó materna do paciente, para demostrar que ela reside na mesma rua da suposta vítima, o que justifica a sua visita-permanência na localidade. Registra que a suposta vítima alega ter sido perseguida, por diversas vezes, pelo paciente, mas aduz que não houve perseguição e que a visita ao local se deu em razão da residência próxima da avó do paciente. Anota que, ainda assim, o pedido de revogação da prisão foi indeferido. Indica o endereço da vítima e da avó do paciente, para demonstrar que ambas moram a 16 casas de distância. Ressalta que o paciente tem ocupação lícita e residência fixa, possui bons antecedentes e não consta nos autos indicação de periculosidade, não havendo fundamento, no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da prisão. Discorre acerca do cabimento do habeas corpus e quanto ao disposto no artigo 319, do Código de Processo Penal. Defende a desnecessidade da prisão preventiva. Aponta para a possível pena a ser aplicada e diz que, se condenado, o regime de cumprimento será, no máximo, o semiaberto. Transcreve jurisprudência em favor de sua tese. Requer, ao final, o deferimento da medida liminar, para que seja revogada a prisão preventiva. No mérito, pugna pela concessão da ordem de habeas corpus. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Com efeito, colhe-se dos autos de origem que o paciente foi denunciado como incurso no artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/06. Assim constou da denúncia (ID 125281814, dos autos de origem): No período compreendido entre o mês de janeiro de 2022 e fevereiro de 2022, em horários que não se pode precisar, na QR 100, Conjunto F, Lote 3, Santa Maria/DF, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, perseguiu, reiteradamente, por meio de ligações, de mensagens eletrônicas e pessoalmente, sua ex-namorada Sarah Chagas Maranhão, por razões da condição do sexo feminino e prevalecendo-se de relações de afeto, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade. Apurou-se que, em meados do mês de junho de 2021, a vítima terminou o namoro com o denunciado. A fim de sensibilizar Sarah a reatar o relacionamento, o denunciado ingeriu uma cartela de remédio controlado, ficando hospitalizado por três dias. Após esse episódio, por insistência do denunciado, a vítima aceitou reatar o relacionamento, o que não deu certo. Logo em seguida ao segundo rompimento, o denunciado procurou a vítima para dizer que se mataria e enviou a ela um vídeo no qual ele aparecia bebendo um líquido branco, que, segundo ele, seria veneno. Inconformado com a separação, Vitor Hugo começou a perseguir a vítima reiteradamente, passando em frente à residência dela por diversas vezes e insistindo no restabelecimento da relação via ligações telefônicas, e-mail e mensagens de texto, perturbando, assim, sua privacidade. O denunciado utilizava-se de diversos números de telefones para fazer ligações e enviar mensagens à vítima. Diante disso, Sarah sentiu-se obrigada a trocar o número do seu celular, mas Vitor Hugo descobriu seu novo telefone e continuou a importuná-la. Em decorrência das perseguições, Sarah foi morar, por três meses, na casa de uma tia, mas ao retornar, o denunciado voltou a perturbá-la. A vítima pediu por diversas vezes para que o denunciado não a procurasse, mas não foi respeitada. Os delitos foram praticados em contexto delimitado pela Lei 11.340/2006 e apresentam motivação de gênero. Inicialmente, em 08/03/2022, foram deferidas medidas protetivas em favor da suposta vítima, sendo elas: a) proibição de aproximação da requerente, fixando o limite mínimo de 200 metros de distância; e b) a proibição de contato com a requerente por qualquer meio de comunicação, sob pena de decretação de prisão preventiva, além de configurar o crime do artigo 24-A, da Lei 11340/06, com pena de 03 meses a 02 anos de detenção (ID 119945777 – Pág. 51/52, dos autos de origem). Ocorre que, mesmo ciente das medidas impostas, desde 09/03/2022, o Ministério Público aditou a denúncia, informando, nos autos de origem, em 13/06/2022, diversos descumprimentos praticados pelo paciente. Confira-se trecho da denúncia aditada (ID 127850156): Inobstante a vigência da decisão judicial e sua intimação, VITOR HUGO descumpriu as medidas fixadas. Nesse sentido, apurou-se que, nos dias 18 e 26 de março de 2022, VITOR HUGO violou a zona de exclusão, transitando em frente à casa da vítima. Apurou-se também que, nos dias 12 e 13 de abril de 2022, o denunciado enviou mensagens para o celular da genitora da vítima, via aplicativo WhatsApp, para manter contato com Sarah. Referidos descumprimentos estão documentados no ID 127850161, dos autos de origem. Mais adiante, novamente houve necessidade de aditamento da denúncia, para relatar nova sequência de descumprimentos pelo paciente (ID 140239577, dos autos de origem): Inobstante a vigência da decisão judicial e sua intimação, VITOR HUGO descumpriu a referida decisão. Nesse sentido, no dia 20/9/2022, o denunciado enviou mensagens para o celular da vítima, via aplicativo WhatsApp, pelo número (62) 8161-3662, cadastrado em seu nome de acordo com informação fornecida pela operadora TIM (documentos anexos). Os novos descumprimentos estão documentados no ID 140239579, dos autos de origem. Em virtude de tais acontecimentos, o magistrado singular decretou a prisão preventiva do paciente. À ocasião, registrou que O denunciado foi intimado das medidas protetivas deferidas por este juízo e nesse momento processual os indícios apontam o descumprimento em várias ocasiões, mostrando sua nítida intenção de permanecer agindo em desacordo com a lei. No caso, o réu se manifestou por diversas vezes, no sentido de insistir, e por vários meios, em contato com a vítima, não aderindo à determinação judicial que Ihe impõe tal restrição. Vale mencionar que os atos de tentativas de contato, inclusive por outros aparelhos e frequentar área da residência da vítima configuram intimidação direta e também velada a impor agravamento no que tange à afronta em relação à integridade psicológica da vítima e de seus familiares, a demonstrar risco sério de que outros atos, inclusive mais invasivos sejam praticados. Assim, tal necessidade se perfaz com a demonstração da presença de alguns requisitos, previstos no artigo 312 do CPP. Reitere-se que os fatos noticiados pela vítima são graves e, diante da conduta do réu, fica claro que a simples proibição de aproximação e contato poderá ensejar a prática de crime mais grave contra a ofendida que necessitou, em tão pouco espaço de tempo, se socorrer da autoridade policial para noticiar a reiteração delitiva, inclusive em afronta às determinações Judiciais. E, diante de seus vários apelos, não pode o Estado permanecer inerte, inclusive diante da não observância dos seus próprios comandos pelo agente. Notadamente, ao contrário do afirmado pela impetrante, a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão de diversos descumprimentos da medida protetiva imposta, sendo que a permanência na mesma rua em que reside a suposta vítima foi apenas um dos motivos ensejadores da segregação cautelar. Nesse cenário, a decretação da prisão preventiva, na forma prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal, busca resguardar a ordem pública, a instrução do processo e a segurança da vítima, sua integridade física e psicológica. Diante do que consta nos autos, ao menos neste exame preliminar, não há irregularidade na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva da paciente, pois restou evidenciado o preenchimento dos requisitos legais para a decretação da medida. Outrossim, embora, em tese, as penas máximas cominadas aos delitos não sejam superiores a 4 anos de reclusão, a prática do crime em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, autoriza o decreto da prisão preventiva no caso de descumprimento de medida cautelar deferida em favor da vítima. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E FURTO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CABIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. A necessidade da prisão preventiva como garantia da ordem pública e para o firme cumprimento de medidas cautelares protetivas evidencia-se em ter o paciente desobedecido ordem proibitiva de aproximação e contato com a vítima. 3. Embora as penas máximas cominadas aos delitos não sejam superiores a 4 (quatro) anos de reclusão, a pratica do crime em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher autoriza o decreto da prisão preventiva no caso de descumprimento de medida cautelar deferida em favor da vítima. 4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1123807, 07143289220188070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/9/2018, publicado no PJe: 14/9/2018) HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. A decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos requisitos estipulados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. O artigo 313, inciso III, do referido diploma, em específico, autoriza o decreto de prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Os elementos de prova presentes nos autos revelam cenário de violência doméstica e familiar contra a mulher, marcado por graves ameaças, atos de agressão e reiteração delitiva. Portanto, deve ser mantida a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente. A prática de novas agressões e a demonstração de ineficácia das medidas anteriores indicam, concretamente, a impossibilidade de aplicação das cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, revelando-se a medida extrema adequada e proporcional para a situação exposta nos autos. As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam. Presentes os requisitos autorizadores, a prisão preventiva - de caráter cautelar - não ofende o princípio da presunção de inocência, pois não revela o escopo de antecipação de pena. (Acórdão 1699335, 07165375820238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no PJe: 16/5/2023) Além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos. Importante asseverar que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa e profissão, não é suficiente para afastar o decreto prisional, quando estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar. À míngua de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 25 de maio de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator